Tribunal: TJSP
Processo: 1009102-96.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE NOVO CRV – RESPONSABILIDADE DA RÉ ADQUIRENTE DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN PELO ALIENANTE – AUTOR QUEM DEU CAUSA AO ESTRESSE NARRADO – DANOS MORAIS INDEVIDOS
1 – Adquirente em posse de autorização de transferência de propriedade de veículo devidamente assinado com firma

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE NOVO CRV – RESPONSABILIDADE DA RÉ ADQUIRENTE DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN PELO ALIENANTE – AUTOR QUEM DEU CAUSA AO ESTRESSE NARRADO – DANOS MORAIS INDEVIDOS
1 – Adquirente em posse de autorização de transferência de propriedade de veículo devidamente assinado com firma reconhecida deve proceder à transferência do veículo, no prazo trintídio (CTB, arts. 123 e 124). Obrigação de fazer à qual deve ser condenada.
2 - A ausência de encaminhamento ao órgão de trânsito da comunicação de venda, obrigação legal exclusiva do alienante (CTB, art. 134), impede o reconhecimento de danos morais, pois a omissão do alienante causou o estresse narrado.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009102-
96.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelada VIVIANE
SANCHES NASCIMENTO DE PAULA, é apelado/apelante SIDIVAL RAMOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1009102-96.2018.8.26.0196
APELANTES/APELADOS: VIVIANE SANCHES NASCIMENTO DE PAULA (JG) e
SIDIVAL RAMOS (JG)
COMARCA: FRANCA
AÇÃO INDENIZATÓRIA
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ADRIANA GATTO MARTINS BONEMER
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA COMPRA E VENDA
DE VEÍCULO USADO AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE
NOVO CRV RESPONSABILIDADE DA RÉ ADQUIRENTE
DO VEÍCULO AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA
AO DETRAN PELO ALIENANTE
AUTOR QUEM DEU
CAUSA AO ESTRESSE NARRADO
DANOS MORAIS
INDEVIDOS
1 Adquirente em posse de autorização de transferência de
propriedade de veículo devidamente assinado com firma
reconhecida deve proceder à transferência do veículo, no prazo
trintídio (CTB, arts. 123 e 124). Obrigação de fazer à qual deve ser
condenada.
2 - A ausência de encaminhamento ao órgão de trânsito da
comunicação de venda, obrigação legal exclusiva do alienante
(CTB, art. 134), impede o reconhecimento de danos morais, pois a
omissão do alienante causou o estresse narrado.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. Sentença de fls.
76/80, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação,
condenando a ré a providenciar a transferência do veículo descrito na inicial para seu nome
ou de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob a pena de multa diária, no valor de R$
100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em razão da sucumbência
recíproca, cada parte arcará com as despesas e as custas geradas em seu nome, e, no
tocante aos honorários advocatícios, fixou-os em R$ 990,00 (novecentos e noventa reais),
observada a gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1009102-96.2018.8.26.0196
A D. Magistrada a quo concluiu que a ré, adquirente do veículo descrito na
inicial, não cumpriu com a obrigação legal de transferir o registro do veículo para seu nome,
de modo que deve ser condenada a providenciá-la. Entretanto, entendeu que a situação não
gerou danos morais, destacando que o autor, ao demorar 3 (três) anos para comunicar a
venda ao DETRAN/SP, contribuiu para os danos narrados, que consistem em notificações
de infrações de trânsito referentes ao veículo, porém vinculadas a seu nome pelo
descompasso cadastral.
Inconformadas, as partes interpuseram recursos de apelação (fls. 83/89, ré;
fls. 93/98, autor, de forma adesiva).
A ré argumentou, em síntese, estas teses: (i) o autor deveria ter comunicado
a venda ao DETRAN/SP, pois, ao deixar de fazê-lo, contribuiu para que as infrações de
trânsito fossem vinculadas a seu nome; (ii) o veículo já foi alienado a terceiro, de modo que
se justificaria a alteração do polo passivo para que conste o atual proprietário.
O autor, por sua vez, impugnou o capítulo referente aos danos morais,
alegando que são cabíveis no caso.
Não houve contrarrazões.
Inicialmente distribuído para a C. 1a Câmara de Direito Privado, o Des. Rel.
José Eduardo Marcondes Machado determinou a sua imediata redistribuição a uma das
Câmaras da Subseção III de Direito Privado deste E. TJSP.
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
Trata-se de ação indenizatória fundada em contrato de compra e venda de
veículo usado, por meio do qual o autor entregou o veículo Monza (fls. 27) à ré, em meados
de abril/2014. O autor comprova que as partes assinaram a autorização de transferência de
propriedade de veículo (ATPV; fls. 28). Contudo, a ré não providenciou a transferência deste

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1009102-96.2018.8.26.0196
para seu nome, de modo que causou ao autor o incômodo de ter seu nome vinculado às
infrações de trânsito cometidas 3 (três) anos depois (fls. 30/31). Esse é o quadro fático
narrado pelo autor, que tomo por incontroverso, visto que as impugnações formuladas pelas
partes consistem, basicamente, nos seguintes pontos: (i) descumprimento pelo autor da
comunicação da venda ao DETRAN/SP, contribuindo para que viesse a sofrer pelos
incômodos narrados; (ii) ilegitimidade passiva da ré, que transferiu o veículo para terceiro;
(iii) indenização por danos morais em favor do autor por ter sido surpreendido com as
infrações de trânsito em seu nome.
Antes de analisar os danos, cumpre verificar se a ré inadimpliu com suas
obrigações contratuais e legais.
Com efeito, o art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê que o
adquirente (num primeiro momento, a ré) providencie a expedição de novo Certificado de
Registro de Veículo. Para tanto, faz-se necessária a apresentação, dentre outros
documentos, do comprovante de transferência de propriedade (CTB, art. 124, III).
Esse documento, por sua vez, deve ser assinado com firma reconhecida
pelas partes. Sem esse documento, não há como o adquirente transferir o veículo para
seu nome.
Considerando isso, verifico que o autor, alienante do veículo, cumpriu com
sua obrigação legal, demonstrando que as partes compareceram ao Registro Civil das
Pessoas Naturais da Comarca de Franca, no dia 15.4.2014, para o reconhecimento de
firma (fls. 28).
Logo, cabe à ré a expedição do novo CRV.
A alegação de defesa, que consiste na impossibilidade de ser realizada a
transferência atualmente por ter sido alienado o veículo a terceiros, não comporta
acolhimento, haja vista que não há provas demonstrando a transferência de propriedade
do veículo. O único documento que a ré apresenta para fundamentar sua alegação de fato
(fls. 55) é um auto de infração ilegível e incompleto (foto cortou trechos do documento). Não
apresentou contrato de compra e venda, tampouco prova de pagamento. Sendo assim, deve
permanecer no polo passivo como a responsável pela transferência do veículo, cumprindo
com os arts. 123 e 124, do CTB.
Quanto à indenização por danos morais, não vejo razões para seu

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1009102-96.2018.8.26.0196
acolhimento. Conquanto a ré não tenha procedido à transferência do veículo para seu nome
(CTB, arts. 123 e 124), o legislador previu meios de o alienante de veículo evitar ser
surpreendido com infrações de trânsito cometidas por terceiros: a comunicação da venda
ao DETRAN/SP. O art. 134, do CTB, determina que o alienante comunique o órgão em até
30 (trinta) dias, sob a pena de responder solidariamente pelas obrigações propter rem
vinculadas ao veículo.
Posto isso, cabia ao autor a comunicação da venda ao órgão, no prazo
trintídio. Como só veio a fazê-la 3 (três) anos depois (fls. 29), depois, inclusive, das infrações
de trânsito indicadas (fls. 30/31), deu causa ao estresse narrado, impossibilitando o
reconhecimento de dano moral.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo a r.
Sentença. Majoro os honorários advocatícios de ambos os patronos para R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais), observada a gratuidade da justiça.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora